Tribunal: STF
Processo: Rcl 76560
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodotec Transportes e Logística Ltda. alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Vilhena, no processo n. 0000031-96.2025.5.14.0141, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    Aduz que a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do trabalho, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.



    Requer a cassação do ato reclamado e que seja determinada a remessa dos autos à Justiça comum.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei n. 11.442/2007 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    Sobre a matéria, o órgão reclamado dispôs que:



    1 - Trata-se de exceção de incompetência suscitada pela reclamada Rodotec Transportes e Logística Ltda, que alega ser inaplicável à presente demanda a competência da Justiça do Trabalho, sustentando que a relação entre as partes é de natureza comercial e não empregatícia, nos termos da Lei 11.442/2007, que regulamenta o transporte rodoviário de cargas.



    2 -  O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 48, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007:



    "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividademeio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista."



    3 - Ainda que a reclamada sustente a aplicação da Lei 11.442/2007, tal circunstância não afasta de plano a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que cabe a este Juízo analisar se a relação entre as partes preenche os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT para caracterização do vínculo empregatício, especialmente no que tange à subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade e pessoalidade.



    4- Com efeito, o pedido formulado pelo reclamante é de reconhecimento de vínculo empregatício, o que implica a competência desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento da presente ação, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. Nesse sentido, cita-se recentes decisões do TST:



    [...]



    5- Ressalto que a existência de contrato de transporte autônomo de cargas fi entre as partes, por si só, não configura óbice para excluir da competência da Justiça do Trabalho a análise do pleito inicial, pois, repiso, o pedido formulado é de reconhecimento de vínculo empregatício o que atrai a competência desta Especializada para declarar ou não o alegado vínculo, sendo que a parte pode comprovar, no decorrer da instrução, que houve desvirtuamento do pacto inicial.



    6 - Diante do exposto, rejeito a exceção de incompetência suscitada pela reclamada.



    [...]



    O ato reclamado, ao definir a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em desacordo com o julgamento da ADC 48.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente